Tribunal: TJDFT
Processo: 0704805-96.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. COMPROVAÇÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS E APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial considerando que o credor não cumpriu a determinação de emenda para comprovar o recolhimento das custas iniciais e da apresentação do título de crédito original. 1.2. Na apelação, a parte autora pede a cassação da sentença e o prosseguimento da demanda. Aduz, em suma, que o feito foi extinto indevidamente, pois entende que deveria ter sido intimado pessoalmente, para no prazo de 48h, ou seu patrono via imprensa oficial, a fim de cumprir à determinação de emenda do Juízo, e impulsionar o feito, antes da extinção do feito.
2. A decisão de emenda determinou que a autora procedesse ao recolhimento das custas processuais, bem assim, a apresentasse o título executivo extrajudicial em sua versão original, a fim de que houvesse a regularização processual. 2.1. O patrono da apelante foi devidamente intimado, no dia 04/12/2020, com prazo final para atendimento no dia 28/01/2021, e tomou ciência da determinação judicial. Houve transcurso de quase 60 dias a fim de que a apelante cumprisse a determinação do Juízo, entretanto, permaneceu inerte, conforme certificado nos autos.
3. Assim, diante da ausência de pagamento das custas inicias e do título executivo extrajudicial, o feito foi extinto pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo, portanto, desnecessária a intimação pessoal da parte. 3.1. Precedente: “(...)2. Conforme disposto no art. 290 do CPC, "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias". 2.1. O não cumprimento do comando judicial baseado nesse dispositivo implica na extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, em virtude da falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Tratando-se de hipótese de extinção da demanda por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não é necessária a intimação pessoal da parte autora, o que somente se exige nos casos de extinção do processo com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07004922820188070008, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021).
4. Desta feita, o não cumprimento do comando judicial para recolhimento das custas iniciais, e apresentação de documento essencial ao deslinde da lide, implica extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 e art. 485, inciso I, do CPC, em virtude da falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Recurso não provido.